Tribunal: STF
Processo: HC 208652
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no HC 683.436, assim ementado (eDOC 4, p. 53):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ACUSADO FORAGIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal.



    2. E, embora o recurso ordinário em habeas corpus consista no meio próprio para a apreciação da irresignação, no caso dos autos, a defesa optou por impetrar, também, habeas corpus substitutivo, o qual foi despachado primeiramente nesta Corte, oportunidade em que, de ofício, foi analisada exaustivamente a matéria - legalidade da prisão preventiva.



    3. A fuga do agente constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.



    4. A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.



    5. E a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Consta dos autos que: a) ao paciente se imputou a prática dos delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro, tendo-se também decretado sua prisão tanto temporária quanto preventiva; b) a medida foi mantida em habeas corpus julgados pelo TJMG e pelo STJ.



    Segundo argumenta o impetrante: a) diversamente do que consta do acórdão impugnado, o paciente não se encontra foragido, visto que sempre residiu na Comarca de Visconde do Rio Branco; b) inexistem indícios consistentes de autoria, pelo paciente, dos delitos que lhe foram imputados; c) “a decisão que entendeu pelo custodia do paciente não apresenta fundamentação idônea para a manutenção da custodia máxima, visto ter se limitado apenas a transcrição dos fatos, sem apontar a real necessidade para a determinação da prisão”; d) não havendo justa causa para prosseguimento da ação penal, impõe-se o seu trancamento.



    À vista do exposto, requer o recolhimento do mandado de prisão ou a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que com a fixação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo, de início, que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória tanto na garantia da ordem pública, especialmente quanto ao modus operandi da conduta criminosa e ao risco de reiteração delitiva, quanto na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. Confira-se, a respeito, trecho da decisão que decretou a segregação cautelar ora imposta ao paciente (eDOC 2, p. 44):



    [...] Em relação a Jeferson Vilveira Machado, tem-se que este é traficante na cidade de Visconde do Rio Branco, figurando nas anotações apreendidas durante operação policial. Tem-se notícias de que um veículo Jeep Renegade que pertencia a Jeferson foi repassado a João Batista como parte do pagamento de estupefaciantes entre eles negociados.



    Existem nos autos elementos aptos a atestarem a materialidade delitiva, como vasta documentação apreendida, bem como as grandes quantias apreendidas em operações policiais, comprovantes de depósitos e relatórios policiais. Existem também indícios suficientes da autoria delitiva, extraídos não apenas dos depoimentos colhidos na fase investigativa, mas também do relatório de campana acostado nos autos que detalha toda a investigação policial, apontando precisamente a conduta dos suspeitos, sendo possível pormenorizar a atuação de todos os investigados.



    Destaca-se, ainda, que foi decretada por este juízo a prisão temporária dos denunciados, de modo que em relação a João Batista e Jeferson o cumprimento dos mandados de prisão restou frustrado. Assim, considerando que ambos estão cientes da prisão temporária decretada em seus desfavores, estes encontram-se em local incerto e não sabido, sendo verdadeiros foragidos, o que certamente dificulta a aplicação da lei penal, a qual estão notadamente se furtando.



    Inobstante, João Batista possui condenação em grau de recurso pela prática do crime de tráfico de drogas nesta comarca (autos nº 145.10.066.990-5). Jeferson, por sua vez, possui condenação transitada em julgado também pela prática do tráfico de entorpecentes na comarca de Viçosa (autos nº 0093654-77.2015.8.13.0713). Verifica-se, portanto, a reiteração dos indiciados nas práticas delitivas e, consequentemente, a dificuldade que possuem de submeterem-se às normas penais.



    Diante de todo o exposto, verifico que a prisão preventiva dos investigados demonstra-se cabível nos termos dos arts. 312 e 313, itens I e II, do CPP. Há fundadas razões para o acolhimento do requerimento policial e da pretensão ministerial, vez que existem indícios de que a liberdade dos indiciados compromete a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando que ambos já estiveram envolvidos na prática de crimes, bem como as próprias circunstâncias do caso em concreto, haja vista a existência de articulada organização criminosa, e, ainda, diante do fato de que encontram-se foragidos, sendo suas prisões, portanto, convenientes para instrução criminal.



    Devido ao exposto, na forma do disposto nos artigos 311, 312 e 313, inciso I e II do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados JEFERSON SILVEIRA MACHADO e JOÃO BATISTA MOREIRA JÚNIOR, para a garantia da aplicação da lei penal, para conveniência da instrução criminal e para a manutenção da ordem pública.



    O e. TJMG assim se pronunciou sobre a medida decretada em primeiro grau de jurisdição (eDOC 3, pp. 92-96):



    Rejeita-se a alegação de nulidade da decisão atacada, por ausência de fundamentação. 



    A MMª. Juíza a quo, após vislumbrar o preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, decretou a prisão preventiva do Paciente para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal (Ordem 02). 



    Segundo a ilustre julgadora, há indícios de que o acusado integra organização criminosa destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Diante da reincidência específica quanto crime de tráfico e do fato de o acautelado estar foragido, imperiosa se torna a segregação cautelar. 



    Em que pese a irresignação do impetrante, a r. decisão atende ao disposto no artigo 93, IX, da CR/88 e não padece de vício passível de invalidação. 



    Requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal 



    De acordo com o art. 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 



    O primeiro, previsto na parte final do citado artigo, consiste na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. O segundo, por sua vez, consubstancia-se em um dos seguintes fundamentos: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) garantia de aplicação da lei penal; d) conveniência da instrução criminal. 



    Além de tais pressupostos, também se faz necessária a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, conforme recente alteração procedida com a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019, bem como da presença dos requisitos do art. 313 do CPP.



    No caso dos autos, a materialidade dos crimes e os indícios de autoria foram devidamente analisados quando do exame do pedido de trancamento da ação penal, restando apurada a sua presença. 



    Destaca-se que em sede de Habeas Corpus não é possível a análise pormenorizada da conduta delituosa atribuída ao Paciente. Isso porque a negativa de autoria é questão atinente ao mérito da causa, que demanda análise detida e dilação probatória, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal, mas não sobre a conveniência de se manter o denunciado preso.



    [...]



    Assim, configurado o fumus comissi delicti, cumpre apreciar se há o periculum libertatis. 



    Extrai-se dos autos que o Paciente já foi condenado definitivamente pela prática do crime de tráfico de drogas (Ordem 33, fls. 01/14), evidenciando, a priori, a habitualidade delitiva e a necessidade da segregação cautelar.



    Verifica-se ainda que o Paciente está foragido, colocando em risco a instrução criminal e a aplicação da lei penal.



    [...]



    Cumpre ressaltar que a restrição da liberdade é necessária até mesmo para que seja interrompido o ciclo delitivo da organização criminosa, evitando-se assim a prática de novas condutas que coloquem em risco a sociedade local 



    [...]



    Neste cenário, considerando que os delitos imputados ao Paciente preveem penas máximas que, somadas, ultrapassam 04 (quatro) anos, tenho que se mostram presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. 



    A decisão da douta magistrada a quo revela-se acertada e está lastreada em elementos concretos, extraídos das informações e provas contidas nos autos, suficientes a demonstrar a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. 



    Dessa forma, por vislumbrar o perigo concreto e atual gerado pelo estado de liberdade do imputado, deve ser mantida a ordem de prisão. 



    Por consequência, fica inviabilizada a aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, haja vista a sua ineficácia no caso concreto. 



    O STJ, por sua vez, referendou a medida extrema ora decretada, consignando, quanto ao ponto, o seguinte (eDOC 4, pp. 17-19):



    No caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para a garantia da aplicação da lei penal, para conveniência da instrução criminal e para a manutenção da ordem pública, pois o paciente é acusado de integrar organização criminosa formada para a prática de crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. 



    Consta, ainda, dos autos que está em local incerto e não sabido - foragido e possui condenação transitada em julgado também pela prática do tráfico de entorpecentes na comarca de Viçosa (Autos n° 0093654-772015.8,110713), sendo necessária a custódia cautelar. 



    Ora, fuga do agente constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Por outro lado, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 



    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (AgRg no HC n. 150.906/BA, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018). 



    Do mesmo modo, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    Mencione-se que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015). 



    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: [...]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. [...] (HC n. 123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015). 



    Em harmonia, esta Corte entende que é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    Finalmente, tendo em vista a natureza excepcional do trancamento de ações penais ou de inquéritos policiais pela via estreita do habeas corpus, a discussão em torno da inocência do acusado ou da suficiência do conjunto probatório deve ocorrer no âmbito do processo de conhecimento, cabendo à análise por meio de habeas corpus apenas de temas reconhecíveis sem a necessidade de exame aprofundado de fatos e de provas, tais como a ocorrência de causa extintiva da punibilidade e manifesta atipicidade da conduta, o que não é a hipótese dos autos. 



    Como bem assentaram as instâncias antecedentes, o decreto de prisão preventiva está suficientemente fundamentado, porquanto descreve, para além do fato de que o paciente se encontrava foragido, as circunstâncias que permearam a materialização típica e aponta o envolvimento do paciente na organização criminosa, bem como o risco efetivo de reiteração delitiva como elementos aptos a indicar, a um só tempo, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. 



    Com efeito, o delito de formação de organização criminosa, por exemplo, que reclama estrutura ordenada e com divisão de tarefas, carrega consigo, de forma ínsita, o intuito de práticas criminosas de modo habitual. Daí que, nesse cenário, não se exige muito esforço argumentativo para se demonstrar o risco de reiteração delituosa apto a macular a ordem pública. Nessa linha é a jurisprudência da Corte:



    “Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes.” (HC 131055, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016)



    “Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente advindo do título prisional que se encontra devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em face das circunstâncias concretas da prática criminosa, que indicam a real periculosidade do paciente, apontado como líder de suposta organização criminosa.” (HC 131905, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016)



    “A existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão  preventiva.” (HC 108219, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012)



    Não bastasse, observo que a medida extrema fora decretada, também, com base na existência de prévia condenação criminal definitiva em desfavor do paciente, em harmonia com o que vem decidindo este Tribunal, consoante se verifica a seguir:



     



    EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REGISTROS CRIMINAIS E RELATOS DE TESTEMUNHAS. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para quaisquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pelo qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP). 2. No caso, a decisão está lastreada em aspectos concretos e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelos registros criminais e por relatos de testemunhas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 137359 ED, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 02.12.2016, grifei)



    Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns  inquéritos e ações penais (…) não tem o  objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 130.346, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.03.2016) 



    Além disso, a condição de foragido, que não foi o único fator a ser levado em consideração na decretação da medida, reforça a necessidade da prisão cautelar para garantir a aplicação da lei penal.



    De todo modo, registro que as premissas decisórias, quais sejam, a existência dos indícios de autoria e a constatação da fuga do paciente do distrito de culpa, não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas. 



    Na mesma linha, o “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC 188.527, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23.09.2020). No mesmo sentido: HC 197.157, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.3.2021; HC 194.293, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2021; HC 193.984, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2021; HC 193.670, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2020.



    Logo, conforme acima demonstrado, justificou-se devidamente a indispensabilidade da segregação preventiva e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem quanto ao particular.



    Em outro giro, a jurisprudência desta Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada aos casos em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. Todavia, na espécie, pelas razões já expostas quando do exame da segregação cautelar do paciente, nenhuma das hipóteses se faz presente. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente